Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO/CIRURGIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 597 STJ.
1. A parte ré interpôs agravo de instrumento para reverter a tutela provisória de urgência proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, que determinou a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação hospitalar da autora para procedimento cirúrgico, nos exatos termos dos relatórios médicos e guias acostadas aos autos no 0707355-74.2021.8.07.0014. Na inicial, a consumidora indica o diagnóstico de colecistite aguda litiástica, com indicação de cirurgia de urgência (colescistectomia), e afirma a negativa do plano de saúde em realizar a cirurgia.
2. Em suas razões, a agravante sustenta que o prazo de carência contratual era de total conhecimento da agravada e que, nos casos de emergência, o beneficiário que ainda esteja cumprindo período de carência terá o atendimento limitado às primeiras 12 horas. Afirma que agiu em exercício regular do direito ao negar a internação da agravada e aduz ser desarrazoado e desproporcional o valor fixado a título de multa.
3. Aplica-se ao caso a cobertura obrigatória de atendimento de emergência, que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis (art. 35-C, I, Lei no 9.656). Apesar de estar ciente da disposição legal, a agravante negou a internação da agravada por desrespeitar o contrato, que só prevê atendimento nas primeiras 12 horas, colocando em risco a vida da paciente.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Portanto, além de estar em conformidade com a Lei no 9.656/98, o contrato não pode firmar cláusulas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, CDC). Por isso, interpreto a cláusula contratual de maneira mais favorável ao consumidor, em atenção à hipossuficiência econômica e técnica da consumidora em relação aos fornecedores dos serviços (art. 47, CDC).
5. Comprovado nos autos o estado de urgência, o plano de saúde não pode negar internar e operar o beneficiário sob o argumento de falta de cumprimento do prazo de carência, conforme enunciado da Súmula no 597 do STJ: “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.